Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES, DEPOIMENTOS, E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples tentado, haja vista que o acusado após subtrair para si o som do veículo, utilizou-se de violência contra a vítima para manter a posse dos bens, tendo ocasionado lesões no ofendido.
2. Em relação à consumação do crime de roubo impróprio, em que pese o recorrente sustentar que o delito teria sido na forma tentada, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que no momento em que o acusado foi avistado pelo ofendido, a subtração do aparelho de som já havia se consumado, mesmo que por um curto espaço de tempo, e o réu empregou grave violência contra a vítima com o fim de garantir a detenção do som já subtraído e do carro. 2.1. Nesse sentido, a Súmula no 582 do STJ dispõe que: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
3.. Recurso conhecido e não provido.